Tribunal: TJES
Processo: 5014826-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014826-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANETO CRUZ DE CARVALHO
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014826-31.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SILVANETO CRUZ DE CARVALHO

RECORRIDO:
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SILVANETO CRUZ DE CARVALHO e
m face da sentença constante no id. 4644045, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual e, dessa forma, competia à autora observar que não deveria ter informado o código de segurança. Além disso, era uma plataforma de seu uso, ou seja, certamente em outras compras não teve de informar o referido código, o que deveria ter estranhado.

Desta feita, concluo, que a parte requerente contribuiu para a ocorrência da fraude, não havendo culpa das rés diante do ocorrido, o que as desobriga de indenizar materialmente. Via de consequência, não entendo procedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, assim,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que, no caso dos autos, não houve qualquer falha nos serviços prestados pelos recorridos sendo que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
o prejuízo suportado pelo recorrente advém de ato exclusivamente por ele praticado em inobservância ao dever de cautela.

Resta configurada, portanto, a
culpa exclusiva do consumidor/recorrente, o que

afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços
conforme art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Diferente do alegado pelo recorrente, não houve fraude sofisticada que violou o sistema de segurança da recorrida, pois, observa-se dos documentos acostados aos autos (id. 4643723 – págs. 21, 22, 23) que
o próprio recorrente enviou a terceiros
(vendedor)
o código de validação da sua conta, o foi determinante para o acesso indevido
.

No
print
constante no id. 4673723 – pág. 28 - é possível verificar que o código de segurança apresenta seguinte a mensagem
“ninguém do Mercado Livre vai pedir este código. Não o compartilhe”
, de modo que não há que se falar em falha na prestação de serviços.

Em casos idênticos, assim têm decidido os Colégio Recursais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO –
CONSUMIDOR QUE ENVIOU DADOS PESSOAIS AO FRAUDADOR, FORNECENDO
CEP E ENDEREÇO COMPLETO, ALÉM DO E-MAIL E
CÓDIGO DE SEGURANÇA, QUE POSSIBILITARAM O ACESSO À SUA CONTA
– TERCEIRO QUE SE VALENDO DAS INFORMAÇÕES ACESSOU A CONTA DO RECORRIDO E CONFIRMOU A ENTREGA DO PRODUTO, PARA O FIM DE RECEBER O VALOR PAGO –
CONSUMIDOR QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS TERMOS DE USO DO SISTEMA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, EVIDENCIANDO A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU VIOLAÇÃO DO SISTEMA, NÃO SE TRATANDO DE FORTUITO INTERNO
– INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001888-46.2021.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 07.11.2022) (TJ-PR - RI: 00018884620218160131 Pato Branco 0001888-46.2021.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 07/11/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/11/2022).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLDE POR TERCEIRO FRAUDADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PARTE RECORRENTE QUE INDEVIDAMENTE COMPARTILHOU O CÓDIGO DE ACESSO DE SUA CONTA COM TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
(CDC, ART. 14, § 3º, II). INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO SOFRIDO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5021668-40.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50216684020218240008, Relator: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 11/08/2022, Primeira Turma Recursal).

Nesse contexto, comprovada a culpa exclusiva do consumidor/recorrente não há que se falar em dever de indenizar (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGOU SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)